Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-61.2015.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ICMS. Embargos à execução fiscal. 1. AIIM. Creditamento indevido de ICMS. Ferramentas que segundo a perícia são utilizadas no processo de produção e industrialização do produto final fabricado pela embargante. Precedente retratado nos autos do processo no 1001057-52.2015.8.26.0053, com aplicação na hipótese dos autos. Coisa jugada. 2. Honorários. Redução. 3. Recurso da embargante provido e

Ementa:
ICMS. Embargos à execução fiscal. 1. AIIM. Creditamento indevido de ICMS. Ferramentas que segundo a perícia são utilizadas no processo de produção e industrialização do produto final fabricado pela embargante. Precedente retratado nos autos do processo no 1001057-52.2015.8.26.0053, com aplicação na hipótese dos autos. Coisa jugada. 2. Honorários. Redução. 3. Recurso da embargante provido e recurso da embargada parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da embargante e
deram parcial provimento ao recurso da embargada V.U. Sustentou oralmente o Dr.
Mauri Cavalcante Viégas Junior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
2
Voto no 41.446
Apelação no 1000521-61.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Apelantes e reciprocamente apelados: AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM
LTDA. e ESTADO DE SÃO PAULO
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Roberta de Moraes Prado
ICMS. Embargos à execução fiscal. 1. AIIM. Creditamento
indevido de ICMS. Ferramentas que segundo a perícia são
utilizadas no processo de produção e industrialização do
produto final fabricado pela embargante. Precedente
retratado
nos
autos
do
processo
no
1001057-52.2015.8.26.0053, com aplicação na hipótese dos
autos. Coisa jugada. 2. Honorários. Redução. 3. Recurso da
embargante provido e recurso da embargada parcialmente
provido.
Trata-se de embargos à execução fiscal
opostos por Autocam do Brasil Usinagem Ltda. objetivando
reconhecimento do direito de creditamento do ICMS quando da aquisição
das ferramentas de usinagem tais como brocas, fresas, machos e
alargadores, as quais não configuram meros bens de uso e consumo, mas
insumos que se consomem na produção, anulando-se o AIIM no
3.062.637-7, objeto de execução fiscal, lançada em dívida ativa sob o no
1.063.472.371. Subsidiariamente, pede o afastamento de multas
confiscatórias, dos juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 e a
alteração do termo inicial dos juros de mora, a fim de que passem a
corresponder ao dia útil seguinte ao vencimento dos tributos exigidos.
Julgou-os
parcialmente
procedentes
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
3
sentença de f. 987/96, cujo relatório adoto, para desconstituir parte da
autuação, determinando a retificação do termo inicial de cômputo dos juros
de mora sobre o imposto, para o dia 21 do mês subsequente ao da apuração
de cada fato gerador e afastar a aplicação da Lei 13.918/09 para o cálculos
dos juros de mora, que deverão ser calculados pela taxa SELIC. Pela
sucumbência recíproca, distribuiu as custas e despesas proporcionalmente,
condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados,
por equidade, em R$ 30.000,00 em favor da embargante e R$ 10.000,00
em favor da embargada.
A par da remessa necessária, apelam as
partes.
A Fazenda do Estado aduz que é requisito do
consumo a integração ao produto final, ou, ao menos, o consumo do
material no processo produtivo e não as ferramentas, aparelhos, utensílios e
similares que na melhor das hipóteses sofrem desgaste na produção, o que
não pode ser identificado ao consumo. Assim, no caso dos autos tratando-
se de ferramentas e/ou acessórios, via de regra acopláveis a maquinário
de maior porte, utilizadas para vedar, britar, juntar, usinar, afiar, polir,
moldar, lixar, polir, afiar, atuando “de fora” sobre outros produtos (...)
podem, no máximo, submeter-se a desgaste paulatino e contínuo, mas em
hipótese alguma se integram ao produto final, tampouco se exaurem na
produção, inábeis, portanto, para embasar a apropriação de créditos de
ICMS. Sustenta ainda a regularidade da multa punitiva, e que os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
4
moratórios são contados a partir do último dia do mês em que considerada
a importância creditada. Subsidiariamente, pugna pela redução da
honorária a que foi condenada (f. 1003/32).
A embargante, por sua vez, sustenta o
desacerto parcial da sentença, fundamentada no sentido de que pese o
entendimento da perícia, considera as ferramentas como materiais
intermediários que não integram o processo produtivo, razão pela qual
não se enquadram na hipótese descrita na Decisão CAT 1/2001 e não são
passíveis de creditamento, por entender que o critério não está restrito às
ferramentas específicas da ação ordinária, mas para toda e qualquer
ferramenta adquirida pela Autocam que seja consumida de forma integral
no processo produtivo.
Contrarrazões a f. 1094/104 e 1123/47.
É o relatório.
1. Conquanto na ação tenha a autora
pleiteado a declaração do direito ao aproveitamento dos créditos de ICMS
decorrentes da aquisição de ferramentas de usinagem e consequente
anulação dos Autos de Infração (f. 38), não se vislumbra pretensão à
obtenção de sentença normativa, voltada contra lei em tese.
Não se pode confundir mandado de
segurança com efeito normativo, no qual se alega um direito para valer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
5
várias operações tributárias, com a hipótese dos autos: ação declaratória
destinada a eliminar incerteza sobre uma relação jurídica, cuja coisa
julgada, evidentemente, terá reflexos em todas as operações futuras de
aquisição de bens que integram o processo industrial.
Cabe, nesse ponto, invocar o magistério de
João Batista Lopes, no qual se reconhece o interesse de agir na pretensão
declaratória: “se se tratar do desenvolvimento futuro de relação jurídica já
existente ou quando, relativamente a relação jurídica pretérita, se
questionar sobre seus efeitos no presente” (“O interesse de agir na ação
declaratória”, RT 688/255). Nesse sentido, A.C. 265.511-5/4, Des. Sidnei
Beneti, j. 26.10.2005.
O que seja, a incerteza do direito ou da
relação jurídica só precisa ser eliminada uma vez, perdurando no tempo
enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os
quais foi estabelecido o juízo de certeza.1
Sucede que a questão de fundo já foi aferida
em definitivo, em relação à autora, por acórdão proferido nos autos do
processo no 1001057-52.2015.8.26.0053, sob a relatoria do E.
Desembargador Luiz Sergio Fernandes de Souza, assim ementado:
AÇÃO ORDINÁRIA
Empresa, atuante no ramo
metalúrgico, autuada por creditar-se de ICMS em operações
que, segundo o fisco, envolveriam bens de uso ou consumo
do estabelecimento Perícia que, entretanto, encaminhou-se
no sentido do reconhecimento de que tais mercadorias
1 REsp 875.635/MG. Rel. Min. Luiz Fux. DJe de 03.11.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
6
integram o processo de produção e industrialização do
produto final fabricado pela autora, não havendo de se falar
em burla à regra do artigo 66, V, ambos do RICMS/00
Reconhecimento do direito reivindicado pela autora que se
acha circunscrito às mercadorias do mesmo gênero e espécie
daquelas objeto da autuação, tal qual identificadas no laudo
pericial Honorários advocatícios que, no valor ora fixado,
em homenagem à regra do art. 85, § 8o, do CPC, remuneram
à altura o trabalho despendido pelo expert Recurso provido.
Dele, colhem-se os seguintes fundamentos:
(...), o que se busca é a eliminação da incerteza que se
instaurou acerca de uma relação jurídica concreta, qual seja, a aplicação da regra
do artigo 66, V, do RICMS/00 à hipótese de aquisição das mercadoria descritas na
inicial. E o pedido inicial, por certo, não há de ser interpretado no sentido de
que a coisa julgada se estenda a operações futuras e incertas, simplesmente,
mas sim a futura aquisição de um tipo específico de mercadoria. Em outras
palavras, pretende a autora o reconhecimento do direito ao aproveitamento dos
créditos decorrentes da aquisição de mercadoria objeto das autuações, deduzindo
o requerimento de reforma da sentença nos seguintes termos:
(...)
Os bens destinados ao uso ou consumo do
estabelecimento não se confundem com matérias primas e produtos
intermediários, pois estes, por integrarem o produto final, ou, ainda, por
serem consumidos no processo de industrialização, participam da
composição do custo das mercadorias comercializadas, ao passo que os
primeiros, não consumidos durante o processo de industrialização, por isto,
não integram o produto final.
Assim, faz-se necessária a análise das mercadorias em
questão, adquiridas pelo contribuinte, objeto do creditamento, para resolver a
vexata quaestio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
7
A Autocam do Brasil Usinagem Ltda., ora recorrente, é
empresa que atua no ramo da metalurgia, produzindo diversos dispositivos
mecânicos, atividade que envolve a fundição de peças brutas, a usinagem de
outras, a montagem e acabamento do produto.
Para tanto, a autora adquiriu pastilhas de torneamento,
brocas, machos, lâminas e pastilhas de fresamento, tudo nos termos da narrativa
inicial e da documentação que a acompanha.
Ao que se retira do laudo pericial (fls. 417 a 552), as
mercadorias adquiridas pela embargante são empregadas e se consomem no
processo de industrialização (fls. 538, item c), consideradas, portanto,
secundárias ou auxiliares de produção, “fundamentais para a fabricação dos
produtos produzidos pelas Autoras" (fls. 542, em resposta ao item d).
Intimada a manifestar-se acerca do Laudo Pericial, a
Fazenda do Estado juntou manifestação do assistente técnico (fls. 582 a 596), que
se limitou a dizer que o laudo pericial confirmara a tese da Fazenda do Estado, no
sentido de que os materiais utilizados pela autora, objeto dos AIIMs, não integram
o produto final.
Assim, como todas as mercadorias que geraram o
aproveitamento de crédito objeto da autuação foram empregadas no processo de
produção, e nele consumido, descabe falar em irregularidade do creditamento, por
não se tratar de bens destinados ao uso ou consumo do estabelecimento, razão por
que, colocando-se debaixo da definição negativa do artigo 66, V, do RICMS/00,
permitem o aproveitamento do crédito fiscal. (grifei)
Infere-se dos presentes autos que o MM.
Juiz, ao observar que a coisa julgada de caráter declaratório não atinge
apenas os autos de infração objeto daquela demanda, e sim qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
8
operação que envolva as mercadorias naquela via reconhecidas como
integrantes do produto final fabricado pela embargante (f. 990),
determinou ao perito contábil (a f. 815) que identificasse dentre as
mercadorias que geraram o crédito utilizado, cuja classificação fiscal
(NCM) foi indicada na perícia de engenharia a f. 693, quais estariam
abrangidas pelo acórdão transitado em julgado.
Assim o fez por entender que embora
também nestes as ferramentas utilizadas nos processos de industrialização
sejam consideradas pelo perito engenheiro como integrantes do processo
produtivo, a sua pessoal interpretação é a de que os materiais
intermediários não são imediata e integralmente consumidos nem se
tornam parte integrante do produto final, de modo que não autorizam o
creditamento do ICMS (f. 990, in fine).
Com o que, em resposta, o expert identificou
as coincidentes, conforme se vê a f. 826/915, concluindo, pois, o juízo
sentenciante que do total do tributo exigido há créditos relativos a produtos
abrangidos pelo comando declaratório no valor de R$ 234.642,30 (f. 915),
restando a diferença de R$ 150.577,24 a título de valor histórico do
imposto devido (correspondente ao principal).
No entanto, a orientação adotada na
sentença, do qual perfilho, não repercute nestes autos, pois a decisão
transitada
em
julgado,
dimanada
daquele
feito
anterior
(1001057-52.2015.8.26.0053), estabeleceu que: Os bens destinados ao uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
9
ou consumo do estabelecimento não se confundem com matérias primas e
produtos intermediários, pois estes, por integrarem o produto final, ou,
ainda, por serem consumidos no processo de industrialização, participam
da composição do custo das mercadorias comercializadas, ao passo que
os primeiros, não consumidos durante o processo de industrialização, por
isto, não integram o produto final.
Referido julgado afastou qualquer distinção
ao permitir o creditamento do imposto contabilizado no processo de
produção, ainda que os referidos bens (ferramentas de usinagem), a
despeito de não integrarem o produto final, sejam empregados e se
consumam no ciclo de fabricação, tal e qual concluiu a perícia elaborada
nestes autos a f. 576, nos seguintes termos:
6) CONCLUSÃO
As Constatações, Exames e Fundamentações, permitem concluir
que a ferramentas de usinagem sofrem desgaste (consumo da sua
vida útil), durante o processo de produção das peças.
O desgaste que ocorre nas ferramentas de usinagem as torna
imprestáveis ao propósito para o qual foram adquiridas, restando
descartá-las como sucata.
Conclui-se que as ferramentas de usinagem são integralmente
consumidas, durante o processo de usinagem. (f. 576)
Neste laudo, o perito examinou cada uma
das ferramentas objetos dos autos, utilizadas pela empresa nos processos
industriais (Pastilhas de metal duro, Alargadores, Brocas, Fresas, Machos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
10
etc.), deu detalhes da sua aplicação no processo de industrialização e seu
tempo de durabilidade (f. 561/76). Consignou, ainda que:
A vida útil das ferramentas de usinagem depende de vários
parâmetros, (...) mas que é bem inferior a um mês, exemplo na
usinagem da peça “albero comando cambio”, cuja produção mensal
é de 50.000 itens, durante o mês de produção são consumidos 33,3
brocas de centro, caracterizando o consumo da broca em mais de
uma broca por dia de trabalho, 27,8 pastilhas de metal duro,
caracterizando o consumo de mais de uma pastilha por dia de
trabalho, 83,3 pastilha de torneamento tipo bedame, caracterizando
o consumo de mais de três pastilhas deste tipo por dia de trabalho
(f. 574)
Não há, pois, como admitir o discrímen
assentado pelo MM. Juiz, tão somente com base na comparação entre os
materiais contidos no laudo pericial realizado naquele precedente feito
(porque expressamente listados) e os materiais contidos nestes, a partir da
sua simples classificação fiscal (NCM - Nomenclatura Comum do
Mercosul), meramente contábil, portanto, porque o paradigma de
confronto
estabelece-se
inclusive
em
relação
àqueles
produtos
intermediários, como visto, conceito estabelecido anteriormente, em que
perfeitamente se inserem os ferramentais identificados pela perícia nestes
autos.
Dessarte,
tratando-se
de
materiais
empregados e que se consomem paulatinamente no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
11
industrialização, consideradas, portanto, secundárias ou auxiliares de
produção, ou fundamentais para a fabricação dos produtos produzidos pela
embargante, a teor do que dispôs o acórdão precedente, não há como se
estabelecer nestes a aventada distinção.
O que seja, uma vez que fixada a tese,
satisfaz a constatação do seu enquadramento fático, como foi feito na
perícia.
Os
embargos
à
execução
são,
portanto,
procedentes. A análise dos outros aspectos, relativos ao pedido subsidiário
de f. 36, fica prejudicada, diante do acolhimento do pedido principal.
2. Quanto à fixação dos honorários, observo
que ainda que se registrem decisões em sentido oposto, recentemente o
STJ, ao julgar o REsp 1.864.345 - SP2 (j. em 17.03.2020), sob a relatoria
do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a honorária de
sucumbência pode ser arbitrada por equidade nas causas em que os valores
são exorbitantes:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Tal orientação foi observada na sentença.
2
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=10772962
9&tipo_documento=documento&num_registro=202000504380&data=20200320&formato=PDF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000521-61.2015.8.26.0014
12
No entanto, conquanto imensurável o valor
do exercício do munus da advocacia, trata-se de questão relativamente
simples, não exigindo excessiva dedicação do combativo procurador da
embargante.
O montante a final arbitrado, R$ 30.000,00,
revela-se, pois, excessivo. Assim, mostra-se mais consentâneo às
peculiaridades do caso reduzi-lo a R$ 10.000,00, garantindo remuneração
condigna ao patrono e simultaneamente evitando o risco de fixar-se valor
que importe em enriquecimento sem causa, atendendo aos critérios dos
incisos do § 2° e do § 8° do art. 85 do CPC. Acrescido em R$ 2.000,00,
mercê da sucumbência recursal da embargada, nos termos do artigo § 11
do art. 85 do CPC.
3. Posto isso, dou provimento ao recurso da
embargante, e dou parcial provimento ao recurso da embargada.
Despesas pela embargada. Custas ex lege.
Os recursos que deste se originarem estarão
sujeitos a julgamento virtual, a não ser que se manifeste nova oposição nos
respectivos prazos de interposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator